Tribunal: TJES
Processo: 0000461-03.2015.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000461-03.2015.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADALTO FERNANDES DA ROCHA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000461-03.2015.8.08.0016

APTE:
ADALTO FERNANDES DA ROCHA

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença qu
e
julgou improcedente a ação primeva, indeferindo o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente.

Em suas razões, o apelante afirma que sua pretensão recursal se limita ao benefício indenizatório de auxílio-acidente. Aduz que não há controvérsia acerca de sua qualidade de segurado e que o laudo pericial consignou que o requerente apresenta “sequela de ruptura tendinosa da cabeça longa do músculo bíceps braquial direito, devido a acidente de trabalho”.

Assim, requer seja reformada a sentença para o fim de reconhecer a redução da capacidade para o labor habitual rural em virtude do acidente de trabalho ocorrido em 28/08/2013 e, por conseguinte, conceder o benefício do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (DCB 02/07/2014).

Compulsando à sentença objurgada, extrai-se que o juízo a quo consignou que “
a única patologia existente é de natureza degenerativa que não está associada as lesões destacadas na inicial e tampouco progrediram a partir do acidente de trabalho. Assim, a luz do posicionamento refletido acima, não ha nexo de causalidade entre o acidente e as lesões hoje existentes”.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, concluo que não merece reparo a sentença guerreada.

Extrai-se da referidas provas que o apelante recebeu auxílio-doença acidentário entre 30/09/2013 a 02/07/2014 (fl. 23), decorrente de ruptura tendinosa supraespinhal. Na última perícia realizada pela autarquia previdenciária (07/2014) o médico concluiu que o periciado já se adaptou a nova condição, dados os sinais de atividade recente nas mãos, não havendo que se falar em incapacidade.

Foi produzida prova técnica na qual o perito do juízo esclareceu que o autor apresenta sequela de ruptura tendinosa da cabeça longa do músculo bíceps braquial direito, CID 10 T92.5, devido a acidente de trabalho, e que não há como recuperar a lesão inicial, porém, o requerente já se encontra readaptado à sua nova condição (fl. 254-257).

Afirmou, ainda, o
Expert,
que “a redução da capacidade laborativa foi temporária” e que “não há incapacidade definitiva para a lesão inicial do requerente”.

Após impugnação autoral, o perito apresentou laudo complementar ratificando as conclusões anteriormente exaradas. Sustentou, também, que “da lesão inicial, ocorreu cicatrização natural”, assim como, que as lesões que acometem o ora requerente atualmente são de caráter degenerativo, porém sem nenhuma relação com a lesão original.

Tecidas tais considerações, resta evidente a ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, eis que inexistente prova acerca da consolidação de lesões derivadas do acidente com consequente redução da capacidade para o labor. Vejamos o que preleciona a Lei 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

No caso posto em xeque, restou demonstrado que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo apelante cicatrizou naturalmente, não acarretando nenhum tipo de incapacidade.

Lado outro, a lesão que hoje supostamente acomete o recorrente deriva de doença degenerativa e, por conseguinte, não autoriza a concessão do benefício do auxílio-acidente.

Sobre o tema transcrevo os arestos abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - APOSENTAORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE - DOENÇA DEGENERATIVA NÃO INCAPACITANTE INERENTE AO GRUPO ETÁRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOENÇA DO TRABALHO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. -
Conforme inteligência do § 1º do art. 20 da Lei 8.213/91, não são consideradas como doença do trabalho a doença degenerativa; a inerente a grupo etário e a que não produza incapacidade laborativa - Não demonstrada a existência de lesões incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho, de rigor a negativa do pedido de concessão do benefício acidentário.
(TJ-MG - AC: 10000220684393001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

ACIDENTE DO TRABALHO PREPARADOR DE MÁQUINAS TENDINOPATIA BILATERAL DOS SUPRA-ESPINHOSOS - LAUDO MÉDICO-PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário, é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00401745020078260602 SP 0040174-50.2007.8.26.0602, Relator: João Negrini Filho, Data de Julgamento: 05/02/2013, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2013)

Ante ao narrado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DERIVADA DO ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA DEGENERATIVA QUE NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Foi produzida prova técnica na qual o perito do juízo esclareceu que o autor apresenta sequela de ruptura tendinosa da cabeça longa do músculo bíceps braquial direito, CID 10 T92.5. Todavia, afirmou o
Expert
que que “a redução da capacidade laborativa foi temporária” e que “não há incapacidade definitiva para a lesão inicial do requerente”.

II -
Resta evidente a ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, eis que inexistente prova acerca da consolidação de lesões derivadas do acidente com consequente redução da capacidade para o labor.

III -
A lesão que hoje supostamente acomete o recorrente deriva de doença degenerativa e, por conseguinte, não autoriza a concessão do benefício do auxílio-acidente.

I
V – Recurso
conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..